Tribunal: TJSP
Processo: 0026715-50.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Habeas corpus – Paciente que cumpre pena carcerária com término previsto para 26.5.2029, decorrente de condenações transitadas em julgado – Pedido feito em causa própria e de forma manuscrita visando a redução dessas penas – Ante a formação da coisa julgada, o pleito deve ser buscado pelo paciente por meio da via apropriada da Revisão Criminal – Ordem denegada.